Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DO VALOR A SER PAGO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, sob alegação da necessidade de fazer constar no dispositivo do acórdão o valor a ser pago a título de abono de permanência.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Com razão a embargante. O acórdão reconheceu o direito da parte de receber o abono de permanência referente ao período de 07/05/2017 a 15/07/2017, todavia não constou o valor a ser pago. No caso, deve ser anotado o valor de R$ 760,44 (setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha apresentada pela autora (ID 4828163) e não impugnada pelo ente público. Portanto, necessária a modificação do acórdão para sanar a omissão.

4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para reformar o acórdão no tópico 8 para que assim conste: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar o direito da requerente ao abono de permanência entre 07/05/2017 a 15/07/2017, independentemente de requerimento administrativo, no valor de R$ 760,44 (setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). A atualização deverá feita pelo IPCA-E a partir do vencimento e juros da caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.”

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.